Tribunal: TJBA
Processo: 0544532-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544532-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA

APELADO: EDNALDO QUINTO SOARES

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA, HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. DANOS MATERIAIS. CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO. LIMITAÇÃO AO VALOR DE MERCADO DO BEM. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos materiais decorrentes de colisão de veículo com animais em rodovia sob concessão, nos quais a parte embargante alega omissão quanto à comprovação e quantificação do prejuízo suportado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao critério de apuração e quantificação dos danos materiais reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento implicar modificação do julgado.

Acórdão embargado reconhece a existência de danos materiais com base no conjunto probatório, especialmente fotografias do veículo e circunstâncias do acidente.

Julgado apresenta omissão quanto à explicitação do critério de quantificação do dano material, sobretudo na hipótese de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Indenização por dano material deve corresponder à extensão do prejuízo, observando o valor do bem no momento do evento danoso, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Custo do reparo não pode ultrapassar o valor de mercado do veículo à época do acidente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Na hipótese de inviabilidade econômica do conserto ou conversão da obrigação, a indenização deve corresponder ao valor de mercado do veículo no momento do sinistro, apurado por elementos objetivos ou em liquidação.

Esclarecimento não altera o resultado do julgamento, consistindo em mero ajuste do critério de quantificação do dano já reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto ao critério de quantificação do dano material sem implicar rediscussão do mérito. 2. A indenização por dano material deve observar o valor do bem no momento do evento danoso, limitado ao valor de mercado. 3. O custo do reparo do veículo não pode ultrapassar seu valor de mercado, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Na conversão da obrigação em perdas e danos, a indenização deve corresponder ao valor de mercado do bem à época do sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 944.